Tribunal: TJSP
Processo: 1500195-66.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500195-66.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
DAVI FERNANDES PERES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para absolver DAVI FERNANDES PERES, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500195-66.2019.8.26.0414 -Voto no 38.263
2
Apelação Criminal no 1500195-66.2019.8.26.0414
Apelante:
Davi Fernandes Peres
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Palmeira D'Oeste
Voto no 38.263
1. Insurge-se o réu Davi Fernandes Peres contra a r. sentença1 de lavra do MM.
Juiz de Direito, Dr. RAFAEL SALOMÃO OLIVEIRA, cujo relatório ora se adota, que o
condenou como incurso no artigo 342, § 1o, do Código Penal, às penas de 2 anos, 8
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, no valor
mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária de um salário-mínimo, e por multa de 10 diárias,
no piso legal.
1 Fls. 120/124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500195-66.2019.8.26.0414 -Voto no 38.263
3
Postula a Defesa, em suas razões2, o desate absolutório, com fundamento no
artigo 386, inciso I ou III, do Código de Processo Penal.
O recurso foi devidamente contra-arrazoado.3
O parecer4 da douta Procuradoria-Geral de Justiça é no sentido do
improvimento do apelo.
É o relatório.
2. A imputação é de falso testemunho.
Consta que no dia 18 de outubro de 2018, no prédio do fórum local, situado à
Rua XV de Novembro, no 4.871, em Palmeira D'Oeste, o ora apelante Davi Fernandes
Peres fez afirmação falsa, como testemunha, com o fim de obter prova destinada a
produzir efeito em processo penal.
Segundo a denúncia, “(...) o denunciado foi ouvido em juízo, no dia 18/10/2018,
como testemunha no processo-crime no 0001038-42.2018.8.26.0414, momento em que mentiu
para ajudar seu conhecido Márcio Adriano Dias (vulgo 'Kiko'), réu daquele processo.
Conforme consta dos autos no 0001038-42.2018.8.26.0414, cujas cópias estão juntadas a fls.
04/20 e em anexo, DAVI, que não tinha sido ouvido na delegacia a respeito dos crimes
praticado por 'Kiko', foi arrolado como testemunha pela defesa. Ouvido em juízo, no dia
18/10/2018, como testemunha do mencionado processo-crime, mentiu ao afirmar que a vítima
da lesão corporal, Roberto Carlos Nunes, teria pego emprestada a bicicleta do acusado ('Kiko'),
do que não há nenhuma notícia naqueles autos, nem mesmo por parte do réu. Além disso, o
2 Fls. 134/140.
3 Fls. 143/144.
4 Fls. 161/164.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500195-66.2019.8.26.0414 -Voto no 38.263
4
mais grave, o denunciado asseverou que não houve 'briga de porrada' entre eles (entre 'Kiko' e
Roberto Carlos), mas apenas uma discussão, em completa divergência com o laudo pericial (que
atestou as lesões sofridas por Roberto Carlos doc. anexo) e até mesmo com a confissão integral
do réu. Por fim, ao sair da sala de audiência, DAVI gritou algo semelhante a 'você vai sair
dessa!', 'você é guerreiro!', referindo-se ao amigo 'Kiko'. Tal circunstância demonstra o nítido
intento de favorecer 'Kiko', mesmo que, para isso, tivesse de mentir em Juízo. O resumo da
prova oral colhida naquela audiência deixa claro a mentira contada por DAVI (fls. 16 e 21/22).
Por fim, o feito no 0001038-42.2018.8.26.0414 já foi sentenciado, não sendo aplicável o disposto
no § 2o do art. 342 do CP (...)”.5
Respeitada a convicção do nobre Julgador de primeiro grau, não há lastro
probatório mínimo para se condenar o ora apelante.
Nestes autos, sob o contraditório, absolutamente nada foi produzido em face
do réu: interrogado na delegacia6 e em Juízo, ele negou a mendacidade do depoimento
prestado, ratificando-o. Aberta a audiência de instrução, o Ministério Público desistiu
da oitiva de Roberto Carlos Nunes7, única testemunha arrolada na denúncia.
Nesse quadro, a condenação apoiou-se, exclusivamente, em prova produzida
em ação penal diversa, na qual eram partes o Ministério Público e Marcio Adriano
Dias.
O ora apelante Davi, naqueles autos, foi ouvido como testemunha de defesa.
Como é óbvio, ali ele não teve Defensor. Não arrolou testemunhas, não requereu
outras provas, não arguiu vícios, não efetuou contraditas, não deu a sua versão para a
5 Fls. 57/58.
6 Fl. 41.
7 Fl. 99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500195-66.2019.8.26.0414 -Voto no 38.263
5
imputação de falso testemunho. Não se defendeu desse crime, obviamente, pois não
era acusado.
No entanto, o MM. Juiz a quo houve por bem condenar o réu como se as cópias
daquele feito diverso, de si, pudessem ser consideradas provas definitivas.
Ora, se assim fosse, seria dispensável a instrução criminal produzida sob o
contraditório. O acusado de falso testemunho poderia ser condenado na própria ação
em que este teria sido prestado.
No entanto, em absoluto respeito ao princípio constitucional do contraditório,
o artigo 155 do Código de Processo Penal determina:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não
repetíveis e antecipadas”.
Por isso, já decidiu o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que a prova
emprestada somente pode ser considerada definitiva quando no processo original as
partes houverem sido as mesmas, tendo em vista a necessidade de respeito ao
contraditório:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. (...) PROVA
EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
PRESERVADOS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
CONDENAÇÃO CALCADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, DEVIDAMENTE
CORROBORADOS NA FASE JUDICIAL E COMPLEMENTADOS POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500195-66.2019.8.26.0414 -Voto no 38.263
6
OUTROS DE PUJANTE FORÇA PROBANTE. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 7. A
jurisprudência é firme na compreensão de que se admite, como elemento de convicção, a
prova produzida em outro processo, desde que a parte a quem a prova desfavorece
houver participado do processo em que ela foi produzida, resguardando-se,
assim, o contraditório, e, por consequência, o devido processo legal
substancial. Assim, produzida e realizada a prova em consonância com os preceitos
legais, assentado, inclusive, pela Corte regional, que o recorrente figurou como
parte do processo de onde se originou a prova emprestada, não há falar em
decreto
de
nulidade8.”
(REsp
1.565.024/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe
06/06/2018).
Tal motivo impõe o non liquet.
Não se deixa de anotar, contudo, que somente a falta de provas favorece o
apelante, já que não se encontra afastada a possibilidade de que os fatos tenham
acontecido.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para absolver DAVI
FERNANDES PERES, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador Relator
8 Destaques nossos.